Tribunal: STF
Processo: HC 216371
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus submetido a esta Presidência pelo Ministro Gilmar Mendes, para análise de redistribuição, diante da constatação de que “Consulta ao sistema da Corte revelou que há diversos pedidos formulados em diversos expedientes (HC e RHC), distribuídos a outros ministros, relacionados à condenação por estelionato imposta ao paciente”.



    Solicitei informações à Coordenadoria de Processamento Inicial, que esclareceu o seguinte:



    “Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Luiz Roberto Falcão contra decisão proferida no RHC nº 135.937/PR do Superior Tribunal de Justiça. Tem como origem o processo 0018380-98.2016.8.16.0031 da 2ª Vara Criminal da Comarca de Guarapuava e o HC nº 31713-74.2020.8.16.0000 do TJPR (doc.3, fls.9 e 11, v.g). Feito distribuído em 03/06/2022, ao Sr. Ministro Gilmar Mendes, por prevenção ao HC nº 188.356. 



    A pesquisa aos sistemas informatizados desta Corte retorna os processos a seguir, relacionados às mencionadas origens: 



    1) HC nº 188.356: Distribuído por sorteio em 06/07/2020, relator Sr. Ministro Gilmar Mendes. Negado seguimento em 03/08/2020, com trânsito em julgado em 13/08/2020. 



    2) HC nº 190.539: Distribuído por sorteio (art. 69, §2º RISTF) em 27/08/2020, relator Sr. Ministro Ricardo Lewandowski. Negado seguimento em 28/08/2020, agravo regimental não provido em 28/09/2020 e transitado em julgado em 20/10/2020. 



    3) HC nº 192.764: Distribuído ao Sr. Ministro Ricardo Lewandowski, por prevenção ao HC nº 190.539. Concedida a ordem em 15/10/2020, e transitado em julgado em 27/10/2020. 



    Ao distribuir o presente HC nº 216.371, constatadas as múltiplas impetrações, esta Coordenadoria observando, salvo melhor juízo, a anterioridade na distribuição, o artigo 83 do Código de Processo Penal e o disposto no artigo 6º, parágrafo único da Resolução 706/STF de 15/10/2020, apontou a prevenção ao HC nº 188.356. 



    Informamos, por fim, que a pesquisa aos sistemas informatizados desta Corte, considerando apenas o nome do ora paciente, retorna outros processos, porém todos cadastrados com origem em ações penais diversas da que originou o presente processo.” 



    É o relatório. Decido.



    O caso é de redistribuição do feito. 



    Deveras, nos autos do HC 192.764, houve análise de mérito, com concessão da ordem, em acórdão da lavra do eminente Ministro Ricardo Lewandowski, o que o torna prevento para o exame dos pedidos que venham eventualmente a ser deduzidos com origem no mesmo processo criminal vinculador da conexão.



    Ex positis, DETERMINO a redistribuição do writ ao Ministro Ricardo Lewandowski. 



    Publique-se. Cumpra-se.



    Brasília, 20 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente